Tribunal: TJBA
Processo: 0570451-53.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0570451-53.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR DÉBITOS DE ICMS. UTILIZAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu segurança para afastar o bloqueio da inscrição estadual da impetrante, restaurante que teve suspensa a emissão de notas fiscais por supostos débitos de ICMS, por ato da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. A sentença entendeu que tal medida caracteriza sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do bloqueio da inscrição estadual de contribuinte como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributos. III. Razões de decidir 3. A conduta da autoridade impetrada, ao bloquear a inscrição estadual da empresa, configura sanção política, prática vedada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547). 4. O ato viola os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa, previstos nos arts. 5º, II e LIV, e 170 da Constituição Federal. 5. O bloqueio foi implementado sem observância do contraditório e da ampla defesa, o que agrava sua ilegalidade. 6. O Estado da Bahia não apresentou defesa e limitou-se a informar o cumprimento da liminar e o desinteresse na continuidade do feito. O Ministério Público opinou pela ilegalidade da conduta e manutenção da segurança. 7. Mesmo sem recurso voluntário, impõe-se o reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. É inadmissível o bloqueio de inscrição estadual de contribuinte como meio coercitivo para cobrança de tributo, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A adoção de medidas restritivas sem contraditório e ampla defesa viola os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da livre iniciativa.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e LIV; art. 170; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0570451-53.2015.8.05.0001, sendo remetente o Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e interessados MS Comércio de Alimentos Ltda - ME e Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator